Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710918-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão do JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que revogou as medidas protetivas de urgência requeridas por R. C. em desfavor de Frederico Pinto Rezende de Melo. Relata que as medidas cautelares foram deferidas pelo juízo plantonista e revogada pelo juízo natural, nos autos do Processo n. 0723271-06.2025.8.07.0016, que considerou que o episódio narrado pela vítima não se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei n. 11.340/2006. Alega que houve error in judicando, uma vez que atos de violência entre ex-companheiros claramente reconduzem ao escopo da Lei Maria da Penha, a qual se aplica em todos os crimes cometidos no contexto indicado no art. 5o da referida norma, independentemente da causa ou da motivação. Sustenta que, na hipótese dos autos, o ato de violência narrado pela vítima está devidamente enquadrado no art. 5o, inciso III, da referida lei e, sendo a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher condições que não precisam ser demonstradas nos casos de violência doméstica e familiar, não há como afastar a motivação de gênero. Ressalta, ainda, que o ato reclamado viola frontalmente o novo regramento previsto no art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei n. 14.550/2023, que confere especial valor à palavra da ofendida, partindo da premissa da necessidade de proteção. Salienta que a norma deixa claro que o objeto do julgamento não é a comprovação do crime, mas a avaliação da situação de risco à mulher e que, por mínima que seja, física ou psicológica, exige o deferimento da proteção, em face do princípio da precaução e pela máxima efetividade dos direitos fundamentais. Sustenta que a decisão também desconsidera o § 5o do art. 19 da mesma lei, que estabelece a fixação de medidas protetivas de urgência independentemente da tipificação penal da violência, asseverando que deve ser priorizada a integridade física e psíquica da mulher, especialmente no curso de investigação criminal, quando fica ainda mais exposta e vulnerável. Colaciona julgados sobre o tema. Traz à baila o conjunto de normas internacionais e nacionais relacionadas à obrigação estatal de conferir especial proteção à mulher em situação de violência doméstica, bem como as estatísticas relacionadas à morte de mulheres assassinadas em taxa proporcional à população, dando destaque aos índices do Distrito Federal. Destaca o entendimento deste tribunal sobre a matéria. Argumenta que não há justificativa possível para indeferir o pedido de medidas protetivas de urgência neste caso, em que houve violência e a mulher declara ter medo do ofensor, sobretudo havendo uma situação de risco objetiva, derivada do contexto de violência doméstica e do andamento da persecução penal. Ao final, requer: seja dispensado o contraditório pelo requerido antes da decisão liminar; seja concedida a liminar, a fim de ser reformada a decisão ora reclamada, restabelecendo-se as medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo plantonista; e, no mérito, seja julgada procedente a reclamação, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." E, com base no art. 235 da mesma norma, “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese delineada nos autos, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pela reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase ainda incipiente. Conquanto as medidas protetivas de urgência possuam natureza autônoma e independente, desvinculadas da tipificação penal ou da pendência de um processo cível ou penal, não se pode perder de vista que, de alguma forma, em algum momento anterior à sua fixação, tem que ter ocorrido uma situação de risco de violência ou de violência concreta à mulher, devido ao seu gênero, de forma direta ou indireta, pois o objetivo da Lei Maria da Penha é proteger a mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade no ambiente doméstico e familiar. E neste juízo estreito de delibação, não é possível identificar a real vulnerabilidade da vítima diante de seu ex-marido por conta do gênero a demandar proteção da Lei Maria da Penha. Pelo que se infere dos autos de origem, há histórico de envio de mensagens pela vítima ao ex-marido e supostas feitiçarias promovidas por ela, visando alcançar Frederico e sua atual companheira, bem como a vítima é indicada, juntamente com seu atual companheiro, como suspeitos de incêndio criminoso que atingiu as motocicletas do casal, ocorrido em 3/3/2024, uma semana antes da suposta ameaça feita por Frederico à vítima em via pública. Portanto, tenho que deve prevalecer, por ora, a decisão ora reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao juízo. Intime-se o requerido para oferecer resposta. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 25 de março de 2025 19:13:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator